Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES. DILIGÊNCIAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Na espécie, a sentença recorrida promoveu o indeferimento da petição inicial de usucapião, ao fundamento de que os autores da demanda não atenderam à determinação de emenda da exordial, por não identificarem corretamente os confinantes da área usucapienda.
2. Não obstante o disposto no art. 246, § 3o, do CPC, é certo que os autores requereram ao juízo que fosse feita diligência por oficial de justiça para elucidar os confinantes da área objeto de litígio. Apesar da relevância da participação e citação pessoal dos confinantes do imóvel na ação de usucapião, a jurisprudência do STJ salienta que a ausência de sua citação implica nulidade relativa, caso ocorra efetivo prejuízo. Assim, foi açodado o indeferimento da petição inicial, ao fundamento de que os autores não promoveram a identificação dos ocupantes dos terrenos vizinhos para a viabilização do polo passivo da ação de usucapião, sem antes adotar diligências possíveis para tal desiderato, o que poderia ocorrer por providência a ser realizada por auxiliar do juízo e não foi deferido na origem. À luz de tais motivos, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para a adoção de providências nesse sentido.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.